Tribunal: TRF3
Processo: 0000145-65.2018.4.03.6318
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 17o Juiz Federal da 6a TR SP
Órgão colegiado: 6a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Aposentadoria Especial (Art. 57/8)
Data de julgamento: sem Resolução de Mérito para Produção de Provas:

Ementa:
Ementa

Dispensada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

PODER JUDICIÁRIO

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo

6a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000145-65.2018.4.03.6318

RELATOR:
17o Juiz Federal da 6a TR SP

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

SUCEDIDO: MAURICIO DA SILVA, SEBASTIANA MARIA CINTRA SILVA

Advogado do(a) SUCEDIDO: JULIANA MOREIRA LANCE COLI - SP194657-N

OUTROS PARTICIPANTES:

Relatório

No início do voto.

Voto

Vistos.

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pela
parte autora
em face de v. Acórdão desta Turma Recursal.

É o breve relatório.

Foram apresentados 4 tópicos recursais em declaratórios:

"1. Impossibilidade de Prejudicar o Segurado por Desídia do Empregador:

2. Existência de Informações Adicionais no PPP:

3. Necessidade de Julgamento sem Resolução de Mérito para Produção de Provas:

4. DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL"

A divergência entre títulos, ora em minúsculas, ora em maiúsculas, vem do original (da peça de embargos).

Pois bem.

Quanto ao tópico 1, manifestamente infringente.

Tópico 2: não o conheço. Da releitura do recurso inominado e das contrrrazões da parte autra, não há uma única menção à "PPRA". Não cabe, portanto, fazê-la somente agora em embargos de declaração, e ainda alegar, indevidamente, que a omissão foi do Juízo
.

Tópico 3: o tema 629 do STJ não se aplica ao caso concreto, de tempo especial, em que houve análise das provas.

Tópico 4: já houve anulação de sentença para realização de prova pericial e a oportunidade não foi devidamente aproveitada pela parte autora. O processo foi distribuído em 2018. Estamos em 2026. Anular mais uma vez a sentença com produção de nova prova pericial importaria em eterrnização da demanda, o que não possui respaldo constitucional.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço parcialmente dos presentes embargos de declaração, e na parte conhecida, tendo em vista o seu manifesto caráter infringente, não havendo qualquer demonstração de efetiva irregularidade no acórdão atacado nos termos do art. 1022 do CPC, REJEITO-OS.

É como voto.

Relator

Ementa

Dispensada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da 3a Região, por unanimidade, decidiu conhecer em parte dos embargos de declaração, e na parte conhecida, rejeitá-los, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BRUNO VALENTIM BARBOSA
Relator do Acórdão